Tribunal: TJDFT
Processo: 0705924-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
D E S P A C H O Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Intime-se E. G. S. D. S. para manifestar-se sobre o agravo interno no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 31/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR